Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE DESEMPREGO SUPERVENIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de guarda, regulamentação de visitas e alimentos.
2. O agravante sustenta que o juízo de origem considerou renda pretérita, desconsiderando a atual situação de desemprego comprovada documentalmente.
3. Alega inexistência de patrimônio ou ativos financeiros e impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, em especial (i) diante da comprovação de desemprego superveniente e (ii) da ausência de elementos que afastem a presunção de hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratuidade de justiça é assegurada àquele que comprovar insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e arts. 98 e 99 do CPC.
6. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por prova em contrário.
7. No caso, a documentação comprova a rescisão do vínculo empregatício e a ausência de renda atual, caracterizando alteração substancial da capacidade econômica.
8. Não há elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira suficiente para suportar as despesas processuais.
9. A adoção de critérios objetivos, como o parâmetro de renda da Defensoria Pública, reforça a caracterização da hipossuficiência no caso concreto.
10. O indeferimento do benefício, nessas circunstâncias, compromete o acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido para conceder a gratuidade de justiça ao agravante.
Tese de julgamento: “1. A comprovação de desemprego superveniente é suficiente para caracterizar hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, §3o e 102.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2090091, AI 0749504-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 11.02.2026; TJDFT, Acórdão 2084587, AI 0750315-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28.01.2026.